Tribunal: TJPA
Processo: 0077844-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077844-10.2015.8.14.0301

APELANTE: MATHEUS DE SOUSA SIQUEIRA, GRACIANE DE SOUSA SIQUEIRA

APELADO: GENILSON LUIS OLIVEIRA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0077844-10.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MATHEUS DE SOUSA SIQUEIRA

ADVOGADO: LEOGENIO GONCALVES GOMES – OAB/PA 2.872

APELADO: GENILSON LUIS OLIVEIRA SIQUEIRA

ADVOGADO: MILENE CORREA FERREIRA – OAB/PA 17.423

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DO ENCARGO – PEDIDO DE INCLUÃO PLANO DE SAUDE. DEPENDENTE QUE ATINGIU A MAIOR IDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo a parte autora atingido 22 anos de idade, ultrapassou a idade máxima de 21 anos para ser considerado como dependente de Militar da Marinha do Brasil, para utilização de assistência médica por dependência.

2 – Assim, imperioso que o recurso de Apelação tenha seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC.

3 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MATHEUS DE SOUSA SIQUEIRA, em face da decisão monocrática de ID nº 16933706, que não conheceu do recurso de Apelação, por se encontrar manifestamente prejudicado, EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) À vista dos autos, pode-se verificar que o autor completou 22 anos de idade em 24/05/2023, superando a data limite para sua inclusão no plano de assistência médica para os dependentes de Militares da Marinha do Brasil.

Neste sentido dispõe o §2º do art. 50 da Lei 6.880/80:

Art. 50. §2º. São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na organização militar competente:

(...)

II - o filho ou o enteado:

a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade;

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo ao Apelante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, Incumbindo ao relator declará-lo prejudicado (...)”.

Inconformado, a parte apelante, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 17252355), onde alega em apertada síntese, que o fato de completar a maior idade não lhe exclui o direito do benefício assistencial pleiteado, sendo a Pensão alimentícia devida até a conclusão do curso universitário.

Contrarrazões ofertadas no id. 17699689, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação na Ação Revisional ajuizada, em razão da perda superveniente do objeto recursal.

Adianto desde logo, que não assiste razão à apelante, senão vejamos:

A parte agravante pugna pela majoração dos alimentos, para inclusão do alimentado no plano de saúde do alimentante, sob o argumento de que recebe pensão alimentícia de 15% dos vencimentos de seu genitor, ora agravado e que lhe é garantido como dependente deste, a utilização do plano de saúde da Marinha de Guerra do Brasil, por ser o mesmo Sargento daquela Corporação, além de ser irrisório o custo da sua inclusão no plano, que seria de apenas R$ 17,00. Enquanto que, um plano de saúde particular giraria em torno de R$ 350,00 (valores na época do ajuizamento da demanda).

Ocorre conforme esclarecido na decisão agravada, o autor, alcançou 22 anos de idade, conforme consta em seu documento de identidade de id. 1398021 - Pág. 10, o que culminou na perda superveniente do objeto ao presente recurso, tendo em vista que a idade limite para se fazer parte do plano de saúde da Marinha do Brasil é de 21 anos, conforme dispõe o §2º do art. 50 da Lei 6.880/80.

Deste modo, esvaziando-se o objeto do presente recurso, carece ao Apelante, ora Agravante, de interesse de agir, acarretando, portanto, na perda superveniente do objeto recursal.

Note-se ainda que o caso em tela não se trata de exclusão de pensão alimentícia em razão da maior idade, mas sim de impossibilidade de inclusão no plano de saúde do Ministério da Marinha ante o superamento da idade limite para tal intento.

Mister ressaltar que a discussão trazida nos autos é a de inclusão do autor no plano de saúde de seu genitor e não a exoneração dos alimentos prestados.

De igual modo, ainda que assim não fosse, também não assistiria razão ao Agravante em relação ao seu pedido revisional, eis que à luz da previsão inserta no

artigo 1.699 do Código Civil, a procedência do pedido revisional de alimentos está, invariavelmente, condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes, seja na de quem pleiteia, seja na de quem fornece os alimentos.

Ocorre, porém, que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar a mudança na situação financeira de nenhuma das partes.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024